Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746923-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ANA LUIZA TAKATSU LAFETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0747830-72.2025.8.07.0001, concedeu liminar pleiteada pela parte agravada e determinou que o agravante retirasse a restrição de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames – SNG. O agravante afirma ser impossível a baixa do gravame, sendo necessário expedir ofício ao Detran, argumentando que o banco não consegue realizar a baixa de forma administrativa. Ressalta que a obrigação imposta não depende do agravante. Sustenta, ainda, a necessidade de afastar as astreintes fixadas na decisão agravada, pois a medida pleiteada pela parte pode ser obtida com a expedição de ofício, sendo incabível a manutenção. Argumenta que, entendendo-se pela manutenção da multa, ela deve ser diminuída, bem como concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a liminar concedida, senão afastar as astreintes fixadas, ou ainda minorá-las e conceder prazo razoável para cumprimento da obrigação. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 77722877. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 251084830 dos autos de origem: Cuida-se de ação sob o procedimento comum cível proposta por ANA LUIZA TAKATSU LAFETA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. Em suma, a parte autora, alegou que um veículo de sua propriedade foi alienado fiduciariamente como garantia de um contrato de mútuo firmado por terceiro junto à instituição bancária ré. Afirmou que, em razão de gravame gerado pela operação, está impossibilitada de alienar seu veículo. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu “a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu proceda, imediatamente, à baixa da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, sob pena de multa diária por descumprimento...”. DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que a autora comprovou que o bem está registrado em seu nome e que o contrato de mútuo foi firmado por terceiro. Destarte, quando há discussão em relação à contratação ou existência de dívida, é de se considerar que cabe ao fornecedor comprovar a realização do contrato ou a responsabilidade pela dívida. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, porquanto a parte está privada e exercer o legítimo direito de alienar veículo de sua propriedade. O direito da parte seria malferido se não houvesse no ordenamento jurídico instrumento apto a ampará-la, em juízo de cognição sumária, e houvesse necessidade de aguardar o desfecho do processo, para só então ter sua pretensão urgente atendida. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado ao final inexistir razão à parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno das partes ao status quo ante. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte requerida que proceda à baixa da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária R$ 100,00 (cem reais) para cada dia de atraso. Deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se o requerido para cumprir a liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Dou à presente decisão força de mandado de intimação e citação. A parte afirma que não é sua a obrigação de dar baixa ao gravame, sendo necessária a expedição de ofício ao órgão de trânsito para tanto. Sem razão. A Resolução no 689/2017 do CONTRAN estabelece de forma clara a obrigação da instituição financeira. Vejamos: Art. 9o. Para o registro dos contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, o Declarante deverá fornecer os seguintes dados aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em que for registrado o veículo para efetivar o registro do contrato: (...) § 2o A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. § 3o A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros. Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo. Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar ao registrador do contrato a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor para com a instituição credora, no âmbito do contrato que originou o respectivo Gravame. A Resolução no 807/2020 também do CONATRAN dispõe no mesmo sentido: Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo. Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor. No caso dos autos, o documento juntado pela parte agravante no ID 77716368 demonstra de forma clara que o gravame está ativo. Assim, resta claro que a agravante não cumpriu sua obrigação, inexistindo irregularidade na determinação feita na decisão agravada. Nesse sentido, inclusive, já decidiu essa eg. Corte de Justiça: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Astreintes. Onerosidade. Não verificada. Prazo para cumprimento da obrigação. Razoável. Recursos conhecidos e desprovidos. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a restituição de veículo por instituição financeira, baixa no gravame e suspensão de contrato de financiamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a onerosidade excessiva das astreintes e a brevidade do prazo para cumprimento da liminar. III. Razões de decidir. 3. A R. 689/2017 do CONTRAN estabelece o prazo de 10 (dez) dias para que as instituições financeiras credoras informem a quitação de obrigações para fins de baixa no gravame. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 4.1. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. 5. O CPC não estabelece critérios para a fixação das astreintes, exigindo apenas que seja “suficiente e compatível com a obrigação”. 5.1. A fixação das astreintes em valor correspondente ao triplo do valor da obrigação é compatível e suficiente ao valor do prejuízo eventualmente sofrido em decorrência do seu descumprimento. IV. Dispositivo e tese. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, cujo valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte”. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 29.05.2025. (Acórdão 2056158, 0725969-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. BAIXA DO GRAVAME. IMPROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (ré) contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c dano moral com pedido de tutela de urgência pela qual julgados procedentes os pedidos para condená-la a proceder a baixa do gravame incidente sobre o veículo descrito nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento, com deferimento de liminar neste sentido, bem como para condená-la no pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Insubsistente as alegações do réu no sentido de existência de coisa julgada ante a sentença de mérito transitada em julgado proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo de no 0705457-41.2021.8.07.0009. 2.1. Analisando as duas ações, constata-se que existe apenas a coincidência de partes, porém as causas de pedir e os pedidos são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. 3. É responsabilidade da instituição financeira proceder a baixa do gravame que recai sobre o veículo após a quitação do financiamento, conforme dispõem os artigos 9, § 2o e 16 da Resolução CONTRAN no 689/2017. 3.1. No caso o autor alega que a quitação integral do contrato de financiamento foi reconhecida pela sentença proferida nos autos 0705457-41.2021.8.07.0009, mas a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2012091, 0726026-76.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Quanto aos pedidos de afastamento ou redução da multa cominatória, sem razão a parte agravante. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte sobre a multa cominatória: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. No caso dos autos foi imposta obrigação de fazer à parte ora agravante que já havia sido requerida administrativamente, estando correto o Juízo agravado ao fixar a multa com o objetivo de coagir a parte ré, ora agravante, a cumprir o determinado. Assim, não há que se falar em afastamento da multa. O valor da multa cominada pelo Juízo de origem é totalmente razoável e proporcional e cumpre o objetivo de assegurar o devido cumprimento da decisão. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE COBERTURA. MENOR DOENÇA GRAVE. EMISSÃO BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. (...) 7. Não há que se falar em minoração das astreintes, se fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora no cumprimento da determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) é devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação de fazer, devendo ser mantida quando fixada em valor compatível com sua função coercitiva e proporcional à gravidade da conduta e ao bem jurídico tutelado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 412; CPC, arts. 523, § 1o, e 537, § 1o. (Acórdão 2055998, 0727612-26.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) As astreintes têm natureza coercitiva e não punitiva, devendo observar proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo de origem fundamentou a redução na necessidade de evitar enriquecimento ilícito, ponderando o valor da obrigação principal e a recalcitrância da devedora. Esta Corte, ao julgar agravo anterior da própria Bradesco Saúde S.A. contra a mesma decisão, manteve o valor reconhecendo-o como suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do histórico processual. A insistência no descumprimento não autoriza que a multa se torne fonte de enriquecimento, devendo manter-se o equilíbrio entre a função coercitiva e a proporcionalidade. (...) (Acórdão 2048709, 0726550-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) Assim, justificada a manutenção do valor fixado. Por fim, quanto ao prazo para cumprimento, verifica-se que foi incluído gravame em nome de terceiro no veículo da parte autora, que pretende vender o veículo, restando demonstrada a urgência. Ademais, a parte não comprova nenhuma dificuldade em cumprir a obrigação, não havendo que se falar em redução do prazo para cumprimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Ao agravado para manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 17:31:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador